Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVADO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica do agravante, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
3. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, ora agravante, recebidos a qualquer título, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF.
4. Constatado, nesta fase inicial do processo, que o alimentante está desempregado e recebendo seguro-desemprego, é prudente reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados na primeira instância.
5. O percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente – como sugerido no parecer ministerial – representa, neste momento do processo, justa distribuição do encargo alimentar entre os responsáveis pelo sustento da criança, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, conforme arts. 1.634, 1.703 e 1.694 do CC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.